Tribunal: TJPA
Processo: 0803359-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803359-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA ABREU QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PREVENTIVA – DELITO CAPITULADO NO ART. 155, §4º, I, DO CP – ILEGALIDADE NA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

(AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

“Inviável acolhimento da tese de excesso de prazo quando verificada a regularidade do trâmite processual, instaurado há menos de quatro meses. (AgRg no HC n. 885.392/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Francisco Robério C. Pinheiro Filho, em favor da nacional ADRIANA ABREU QUARESMA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente foi presa no dia 18/12/2023, autos do processo crime nº 0801587-88.2023.8.14.0022, alegando excesso de prazo para o início da instrução processual.

Requer a concessão da liminar para que seja cassado o decreto preventivo e expedido alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Acatei a prevenção indicada na Id 18438507.

Na Id 18617510 indeferi o pedido da medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 18733208, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18983048.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ADRIANA ABREU QUARESMA, acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 155, §4º, I, do CP, em que se alega ilegalidade na prisão por excesso de prazo para início da instrução processual.

Consta dos autos que a paciente furtou dois estabelecimentos comerciais, fato relatado por testemunhas e com registro de imagens colhidas pelas câmeras de segurança, fato ocorrido no dia 16/12/2023.

Sustenta-se na impetração ilegalidade na prisão cautelar por excesso de prazo, sob o argumento de que ainda não teve início a instrução processual.

Contudo, em informações prestadas e em consulta aos autos através do PJe, constata-se que:

·

A prisão cautelar da paciente ocorreu em 16/12/2023;

·

Denúncia apresentada em 21/01/2024;

·

Recebimento da denúncia ocorrida em 26/02/2024, determinando intimação da paciente para apresentar resposta a acusação;

·

Resposta a acusação apresentada em 26/03/2024;

·

Audiência de instrução e julgamento agendada para 13/06/2024;

Pela cronologia dos atos processuais praticados, digo que o processo tramita de forma regular, não se observando qualquer desídia na sua condução que possa ser atribuída ao juízo ou que justifique a revogação da cautelar preventiva, mantendo-se em regular processamento.

Neste sentido, eis jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCÊNDIO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

2. O agravante teve sua prisão preventiva decretada em 24/2/2023, quando o Juízo de primeira instância recebeu a denúncia que imputa ao agente e a outras quatro pessoas a prática de tentativa de incêndio majorado e organização criminosa. O acusado foi citado e, em 23/3/2023, apresentou resposta à acusação. Foram apreciados pedidos de revogação da custódia cautelar em 4/5/2023 e 7/6/2023, os quais foram indeferidos. Em agosto de 2023, conseguiu-se citar os cinco denunciados e agendar a audiência de instrução. O ato processual foi realizado em 11/12/2023 e designada sua continuação em 24/1/2024, a evidenciar a proximidade de conclusão do feito.

Assim, não é possível verificar desídia do Juízo de primeira instância na condução do processo, que vem sendo devidamente impulsionado, de acordo com as peculiaridades do caso.

3. Não há como se desconsiderar, também, a gravidade do fato imputado ao agravante - ele seria um dos líderes de um grupo criminoso e mandante de ordens de dentro do sistema prisional, inclusive a de atear fogo em um estabelecimento comercial por vingança. Ademais, o réu ostenta condenações por homicídio e latrocínio, além de responder processos por tráfico de drogas, roubo e organização criminosa.

4. As alegações acerca da inidoneidade dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar não foram examinadas pela Corte local no ato apontado como coator, o que impede sua análise direta por este Tribunal Superior.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 837.401/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Pelo exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/05/2024